Tribunal: TJDFT
Processo: 0728753-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE A ALEGADA OBSCURIDADE: NÃO EVIDENCIADA A “INCONSISTÊNCIA SISTÊMICA”. ÔNUS DO PATRONO A OBSERVÂNCIA DA CORRETA INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS NO SISTEMA PJE (ARTIGOS 23 E 27 DA PORTARIA CONJUNTA TJDFT N. 53/14 E PROVIMENTO 12 DO TJDFT). RECURSO INTERPOSTO SEM A COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS VERBAS RECURSAIS. INVIABILIDADE DE COMPROVAÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de obscuridade à decisão colegiada, uma vez que as guias de recolhimento do preparo não teriam sido colacionadas por ocasião da interposição do recurso, em razão de “inconsistência sistêmica”.
II. Ausente o alegado vício intrínseco ao acórdão. A um, porquanto não relatado pelo setor competente qualquer erro de funcionamento no sistema PJe na data de interposição do recurso. A dois, porque, [...] cabe ao advogado a responsabilidade pelo correto protocolo das peças processuais e a inclusão de documentos nos autos eletrônicos (art. 23 e art. 27 da Portaria Conjunta TJDFT n. 53/14. Por sua vez e, nos termos do Provimento n. 12 do Tribunal de Justiça e Territórios, que regulamenta o processo judicial eletrônico, a correta formação do processo eletrônico constitui responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá inserir no sistema PJ-e as peças essenciais e documentos, e incumbe àquele que produzir o documento digital realizar a respectiva juntada aos autos, assim como zelar pela qualidade dos arquivos enviados (TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão 1299505, DJe 25.11.2020).
III. Destaca-se que, no caso que ora se apresenta, a recorrente interpôs o recurso em 30.12.2019, sem a comprovação do recolhimento das verbas recursais e sem a formulação de pedido de assistência judiciária gratuita. E, somente em 11.06.2020, em embargos declaratórios opostos contra a decisão (colegiada) de reconhecimento da deserção, a ora embargante arguiu o “erro sistêmico”. Em outras palavras, não teria a recorrente se desincumbido de zelar pelo correto protocolo e acompanhamento dos documentos aos autos eletrônicos.
IV. No mais, as Turmas Recursais do TJDFT já se manifestaram acerca da a inviabilidade de dilação do prazo legal à demonstração do recolhimento da integralidade das verbas recursais. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1171700, DJe 23.5.2019; 2a TR, acórdão 1178543, DJe 18.6.2019; 3a TR, acórdão 1187049, DJe 23.7.2019.
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, ou para fins de suprir a exigência do preparo recursal, não comprovado a tempo e modo.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022, I e II do CPC).
VII. Embargos conhecidos e rejeitados.